Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PORCENTAGEM. CPC. ART. 85.
1. Em primeiro plano, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor.
2. No julgamento do EREsp n° 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora dos salários, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
3. Dessa forma, permite-se o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade.
4. No caso em apreço, o agravante possui remuneração mensal no valor de R$ 12.887,53 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais, e cinquenta e três centavos), que com os descontos no contracheque alcançam o montante líquido de R$ 11.322,51 (onze mil, trezentos e vinte e dois reais, e cinquenta e um centavos), valor que supera a renda média do cidadão brasileiro.
5. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto.
6. Nesse diapasão, esta C. 3a Turma tem adotado, como critério para concessão da gratuidade judiciária, o recebimento de renda mensal no importe de até 05 (cinco) salários-mínimos.
7. Diante disso, a remuneração mensal do executado supera o limite de cinco salários-mínimos, o que viabiliza a penhora de percentual de sua remuneração para adimplemento da obrigação firmada com o Agravado, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna, o que confere probabilidade de direito ao caso.
8. Na mesma esteira, em relação ao percentual aplicado, cabe ressaltar que esta e. Turma Cível já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados.
9. Nesse contexto, observou-se a lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vem utilizando com base na renda líquida auferida pelo devedor, qual seja: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20 salários mínimos: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.
10. Diante disso, considerando-se as informações presentes nos autos de origem de que a parte Agravada possui a remuneração mensal liquida em torno de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), situando-se na faixa líquida de cinco a dez salários-mínimos, o percentual a ser descontado deve ser de 5% (cinco por cento) do valor líquido percebido, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios.
11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.